Tribunal: TJSP
Processo: 0188074-15.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória de danos materiais e morais – Contratação bancária fraudulenta – Instituição financeira que já se comprometeu a indenizar os danos sofridos pelo autor – Corré Paschoalotto que apenas realizou as cobranças em nome do Banco – Ilegitimidade passiva configurada - Descabimento, ademais, de condenação da empresa de cobrança ao

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória de danos materiais e morais – Contratação bancária fraudulenta – Instituição financeira que já se comprometeu a indenizar os danos sofridos pelo autor – Corré Paschoalotto que apenas realizou as cobranças em nome do Banco – Ilegitimidade passiva configurada - Descabimento, ademais, de condenação da empresa de cobrança ao pagamento de indenização por danos morais, sob pena de se caracterizar enriquecimento sem causa do autor - Recurso anterior que, ao contrário do que foi alegado pelo autor, não foi interposto pela requerida Paschoalotto, mas, sim, pelo Banco corréu – Litigância de má-fé – Alteração da verdade dos fatos – Multa devida – Apelação não provida com condenação do autor a pagar multa por litigância de má-fé e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0188074-15.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GERALDO ALVES FEITOZA BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com multa. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0188074-15.2012.8.26.0100
Apelação n.o 0188074-15.2012.8.26.0100 (2)
Comarca de São Paulo 39a Vara Cível
Apelante: Geraldo Alves Feitoza Braga
Apelada: Paschoalotto Serviços Financeiros Ltda.
Interessado: Banco Panamericano S/A
Voto n.o 34497
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
reparatória de danos materiais e morais Contratação bancária
fraudulenta
Instituição financeira que já se comprometeu a
indenizar os danos sofridos pelo autor Corré Paschoalotto que
apenas realizou as cobranças em nome do Banco

Ilegitimidade passiva configurada - Descabimento, ademais, de
condenação da empresa de cobrança ao pagamento de
indenização por danos morais, sob pena de se caracterizar
enriquecimento sem causa do autor - Recurso anterior que, ao
contrário do que foi alegado pelo autor, não foi interposto pela
requerida Paschoalotto, mas, sim, pelo Banco corréu Litigância
de má-fé Alteração da verdade dos fatos Multa devida
Apelação não provida com condenação do autor a pagar multa
por litigância de má-fé e majorada a verba honorária.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
reparatória de danos materiais e morais julgada extinta, por ilegitimidade
passiva, com relação à corré Paschoalotto Serviços Financeiros Ltda.,
adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o autor afirmou que celebrou acordo com a
instituição financeira corré no sentido de extinguirem o feito com relação ao
Banco e fixarem valores a título de danos morais, o que foi devidamente
cumprido, porém a corré Paschoalotto, não se conformando com a
homologação do acordo, interpôs recurso de apelação por conta de sua
pretensão de bloqueio e transferência do veículo objeto do contrato de
financiamento fraudado. Falou que, no acórdão que julgou o referido recurso
de apelação, a Turma Julgadora declarou que o feito se restringe à
inexigibilidade do débito e à indenização por danos morais, mas mesmo
assim a corré Paschoalotto insiste na cobrança e pretende a transferência
do veículo, mesmo sabendo se tratar de fraude. Afirmou que a requerida
Paschoalotto, embora tenha sido contratada para prestar serviços de
cobrança ao Banco Panamericano, ultrapassou os limites de sua

Apelação Cível no 0188074-15.2012.8.26.0100
contratação, insistindo na validade de uma cobrança que a própria
instituição financeira já reconheceu como indevida, voltando-se contra
decisões judiciais transitadas em julgado e laudos periciais que atestaram a
falsidade da assinatura constante no contrato de financiamento. Sustentou a
legitimidade passiva da requerida Paschoalotto, tanto pela sua
responsabilidade objetiva e solidária, quanto por sua conduta nos autos,
tumultuando o feito e insistindo no seu erro mesmo após comprovada a
fraude documental pelas sentenças e acórdãos proferidos. Citou
jurisprudência. Falou que as negativações decorrentes do contrato
fraudulento ainda persistem, mesmo após a declaração de inexistência da
relação jurídica, de modo que os transtornos não cessaram. Alegou conduta
de má-fé da corré Paschoalotto. Requereu o provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Em que pesem os argumentos dispostos no recurso, a r.
sentença de fls. 413/418, que julgou o feito extinto sem resolução do mérito,
por ilegitimidade passiva, com relação à requerida Paschoalotto, deve ser
integralmente mantida. Consta da sua fundamentação:
“(...)
Forçoso o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte ré
Paschoalotto Serviços Financeiros LTDA. Isto porque, como
empresa de cobrança, apenas atuou como mera intermediária da
cobrança do débito que deu origem ao apontamento realizado, não
respondendo pela relação contratual discutida entre o requerido e o
Banco Panamericano.
Patente a ilegitimidade passiva ad causam da empresa ré,
portanto, pois, se agiu como mandatária do credor para cobrar débito
em aberto, agiu não em nome próprio, mas sim no do mandante, assim
não respondendo pelos danos causados àquele em razão das
providências para cobrança.
Nesse sentido, tem-se a Súmula 476 do E. Superior Tribunal de
Justiça, de relatoria do Ministro Raul Araújo, publicada em 13/06/2012,
onde “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só
responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os
poderes de mandatário”.
(...).”

Apelação Cível no 0188074-15.2012.8.26.0100
Na r. sentença está a solução adequada para a causa. Por
isso, com base no princípio da economia processual e para se evitar
repetições desnecessárias, aplica-se o art. 252 do Regimento Interno do E.
TJSP, que autoriza o relator limitar-se a ratificar os fundamentos da r.
decisão recorrida, quando houver de mantê-la. O E. STJ reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp 662272/RS, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007). No mesmo
sentido: REsp 641963/ES, REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
Ressalte-se, apenas, que conforme se verifica do
documento de fl. 26, a corré Paschoalotto é uma empresa prestadora de
serviços para o Banco Panamericano, de modo que, indubitavelmente,
apenas realiza as cobranças em nome da referida instituição financeira. Vale
destacar, ainda, que o débito objeto da presente ação já havia sido
declarado inexigível em outra ação (processo no 583.00.2011.142281-0
fls. 16/18), na qual apenas o Banco Panamericano figurou no polo passivo.
Assim, se mesmo após a declaração judicial de inexigibilidade da dívida o
Banco insistiu na sua cobrança, é evidente que apenas a instituição
financeira deve responder pelos prejuízos causados ao autor, e não a
empresa de cobrança contratada para este fim e que, repita-se, não foi parte
da demanda anterior.
Cumpre
ressaltar,
ademais,
que
ainda
que
se
reconhecesse a legitimidade passiva da corré Paschoalotto, a realidade é
que o autor já foi indenizado duas vezes pela contratação fraudulenta e
pelas cobranças indevidas sofridas (R$ 7.000,00 no processo no
583.00.2011.142281-0 e R$ 6.500,00 em razão do acordo celebrado neste
processo
fls. 232/235). Tais quantias, pagas pelo corréu Banco
Panamericano, já se mostram suficientes para reparar os prejuízos sofridos
pelo requerente, de modo que nova reparação a tal título configuraria
manifesto enriquecimento sem causa do autor.

Apelação Cível no 0188074-15.2012.8.26.0100
Deve ser afastada, por fim, a alegação no sentido de que
a corré Paschoalotto extrapolou os limites do mandato, pois, segundo
afirmado no apelo, mesmo após o autor e o Banco réu terem celebrado
acordo a ora apelada teria apresentado recurso em face da sentença
homologatória e insistido na transferência do veículo para seu nome,
tumultuando injustificadamente o feito. Isto porque, ao contrário do que
afirma o autor, não foi a requerida Paschoalotto quem recorreu da sentença
homologatória, mas, sim, o próprio Banco Panamericano, conforme se
verifica a fls. 319/327. De igual modo, o pedido de bloqueio e transferência
do veículo foi realizado pela instituição financeira (fls. 399/400), e não pela
empresa de cobrança, que, após a sentença homologatória, apenas se
manifestou a fls. 411/412 para reiterar sua alegação de ilegitimidade
passiva.
Vale destacar que o CPC, art. 77, incisos I e II, impõe às
partes e aos seus procuradores o dever de expor os fatos em juízo
conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa cientes
de que são destituídas de fundamento, enquanto que o inciso II do seu art.
80 prevê que a alteração da verdade dos fatos é considerada litigância de
má-fé.
O autor alterou a verdade dos fatos ao afirmar, em seu
recurso, que “não se conformando com a homologação do referido acordo, o ora
recorrido 'PASCHOALOTTO' interpôs recurso de apelação, não acolhido, por conta
de sua pretensão de bloqueio e transferência do veículo objeto do contrato de
financiamento fraudado, pleiteado em acordo do qual não fizera parte”, sendo
certo que, como acima visto, quem recorreu da sentença homologatória e
peticionou requerendo o bloqueio e transferência do veículo foi o corréu
Banco Panamericano, e não a recorrida Paschoalotto.
De rigor, portanto, a condenação do autor ao pagamento
de multa na importância equivalente a 1,5% do valor atualizado da causa
pela litigância de má-fé, lembrando que a exigibilidade desta verba não fica
suspensa ao beneficiário da justiça gratuita, na forma do CPC/2015, art. 98,

Apelação Cível no 0188074-15.2012.8.26.0100
§ 4o.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, impõe-se a majoração
do valor dos honorários advocatícios devidos pelo recorrente de R$
1.500,00 para R$ 2.000,00, ressalvada, apenas neste particular, a justiça
gratuita.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à
apelação, com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância
de má-fé na quantia equivalente a 1,5% do valor atualizado da causa,
independentemente da justiça gratuita que lhe foi concedida, e com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator